Tribunal: STF
Processo: Rcl 73491
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA E DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931-RG, TEMA 246. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Amazonas, em 5.11.2024, contra o seguinte acórdão prolatado pela Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0000407-42.2023.5.11.0010, pelo qual teria sido usurpada a competência do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246, pelo afastamento do § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CULPA IN VIGILANDO. TEMA Nº 246 DO STF. CULPA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao julgar o mérito do RE 760931/DF, fixou a seguinte tese a respeito da impossibilidade de transferência automática da responsabilidade subsidiária ao integrante da Administração Pública: ‘(...)’. Na hipótese dos autos, o e. TRT não transferiu automaticamente à Administração Pública a responsabilidade subsidiária, à míngua de prova robusta da caracterização de culpa 
in vigilando. Ao contrário, consignou que os elementos de prova apresentados comprovam não ter havido fiscalização dos encargos trabalhistas devidos pela empresa contratada. Tendo em vista que a decisão regional encontra-se em conformidade com o entendimento consubstanciado pelo STF no RE 760931/DF, bem como na Súmula nº 331, V, do TST, incide o óbice da Súmula nº 333 do TST e do artigo 896, § 7º, da CLT. A existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades. Agravo não provido, com aplicação de multa” (e-doc. 3).



    2. O reclamante afirma que “o C. TST negou provimento ao recurso de Agravo em Recurso de Revista sob o entendimento de que o Recurso de Revista do Ente Público (que versa sobre responsabilidade subsidiária da Administração Pública em casos de terceirização) não possuía transcendência” (fl. 5).



    Alega que “a recalcitrância da Justiça do Trabalho em não aplicar o entendimento fixado na ADC nº 16 deu azo para que, mais recente, em sede de repercussão geral, nos autos do RE nº 760.931, o STF fixasse a seguinte tese de repercussão geral: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’” (fl. 6).



    Assevera que, “diante dessa decisão, cai por terra a argumentação de que a matéria é infraconstitucional e/ou de que o tema não tem transcendência” 
(fl. 10).



    Argumenta que o “acórdão [reclamado] (...) usurpou, por consequência, a competência constitucional do STF em apreciar em última instância os recursos extraordinários, bem como incidiu em inobservância a garantia de autoridade de decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede de recurso extraordinário (RE 760.931 – Tema 246), assim como afrontou autoridade da decisão desta Corte na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, razão pela a procedência da presente reclamação é medida que se impõe” (fl. 11).



    Requer medida liminar para “suspender o v. Acórdão da Egrégia Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do PROCESSO 
Nº TST-Ag-RR-0000407-42.2023.5.11.0010” (fl. 12).



    Pede “a procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo AgRR0000407-42.2023.5.11.0010 para que a Corte Trabalhista assim realize seu juízo de admissibilidade positivo, processando a Revista do ente público, abrindo assim a possibilidade d[e a] causa chegar a essa Excelsa Corte” (fl. 12). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista do Amazonas por ausência de transcendência, mantendo decisão pela qual atribuída responsabilidade subsidiária ao tomador do serviço, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, Tema 246.



    5. Embora a previsão do § 5º do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho (“É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria”) pudesse ensejar interpretação no sentido de haver óbice ao processamento regular da presente reclamação, o exame dos documentos juntados aos autos eletrônicos revela ter-se assentado, na decisão reclamada, ausência de transcendência trabalhista de recurso no qual se discute matéria com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal, Tema 246.



    Constata-se, portanto, que, sob pena de prevalecer interpretação de preceito legal a esvaziar a competência constitucional atribuída a este Supremo Tribunal, não se pode recusar ao reclamante o acesso a instrumento processual adequado para corrigir distorção apontada e permitir que alcance a jurisdição constitucional, sendo dirimida definitivamente na instância competente.



    6. Na espécie, consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Primeira Região que, ao julgar o recurso ordinário, a Terceira Turma assentou:



    “Primeiramente, restou comprovado que o litisconsorte firmou contrato com a reclamada, conforme Termo de Contrato de Prestação de Serviços nº 040/2022 (Id e521ee5), tendo como objeto: ‘Contratação de Pessoa Jurídica Especializada em Serviços de Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar, a fim de atender a demanda do Programa Melhor em Casa, ...’



    A seguir, não se sustenta a alegação do recorrente de que a parte autora não conseguiu demonstrar que prestou serviços em favor da Fazenda Pública, uma vez que nos documentos juntados pela reclamada, tais como contracheques e folhas de ponto (Ids 140933c, e4feca5), emerge a informação de lotação da parte autora no ICAM, unidade de saúde vinculada ao [E A].



    Observa-se por meio dos contracheques e extratos bancários 
(Ids 140933c, ac48a6f, fdd27ac, e647ad4) o reiterado atraso no pagamento de salários. Como exemplo, cito o mês de junho/2022 depositado em 13/10/2022. A própria reclamada, em sua contestação (Id 43a3b43), confessa que realizou o pagamento de salários em atraso. Transcrevo:



    ‘... a reclamada esclarece que os atrasos em relação aos salários e FGTS 8%, se deram em virtude dos atrasos dos repasses das faturas pela Secretaria de Estado de Saúde – SES, mas a medida em que fora recebendo as faturas efetuou os depósitos das verbas fundiárias, tendo inclusive feito parcelamentos junto à Caixa Econômica Federal.’



    Além disso, compulsando os autos e tomando como referência o período do labor da reclamante, verifica-se o reiterado recolhimento em atraso do FGTS, demonstrado no extrato de Id adbbddf.



    Ademais, não há prova nos autos de que o litisconsorte acompanhava a regularidade do contrato mantido com a reclamada, ou de que procedesse com alguma medida eficaz a fim de evitar os descumprimentos das obrigações trabalhistas.



    Entendo, assim, que ficou comprovada a ausência de fiscalização do contrato administrativo pelo ente público, diante da reiterada falha no cumprimento das obrigações trabalhistas pela reclamada, sem que houvesse intervenção pelo litisconsorte contratante dos serviços.



    Ressalte-se que a legislação infraconstitucional conferiu à administração pública a prerrogativa de fiscalizar, consoante se extrai do disposto no artigo 58, III, da Lei nº 8.666/93, de seguinte teor: (...)



    Conclui-se, assim, que nada impede a responsabilização da administração pública quando caracterizada a conduta omissiva na vigilância do cumprimento das obrigações contratuais e legais assumidas pela empresa contratada perante o empregado.



    Nesse cenário, entendo que o litisconsorte não cumpriu as determinações contidas nos § 1º e § 2º do art. 67 da Lei nº 8.666/93, restando caracterizada a típica culpa ‘in vigilando’ e, em consequência, sua responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento das verbas trabalhistas da parte obreira, nos termos ainda do entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal por meio da Súmula 16, ‘verbis’:



    ‘SÚMULA 16. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. A constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, declarada pelo STF na ADC nº 16, não obsta o reconhecimento da responsabilidade de ente público quando este não comprova o cumprimento de seu dever de fiscalização do prestador de serviços.’



    Além do mais, não assiste razão ao recorrente quando afirma que cabe apenas à reclamada o adimplemento das obrigações contratuais, porquanto a própria Súmula nº 331, do TST, em seu inciso VI, determina claramente que a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação, referentes ao período da prestação de serviços, inclusive indenizações, multas e FGTS, não havendo falar em natureza personalíssima da obrigação.



    Por todo o exposto, mantenho a sentença que reconheceu a responsabilidade subsidiária do litisconsorte.



    7. A controvérsia jurídica estabelecida na presente reclamação decorre da incidência de alteração legislativa pela qual se atribuiu ao Tribunal Superior do Trabalho competência para recusar o processamento de recurso de revista que não preencha o requisito de transcendência, sob a perspectiva econômica, política, social e jurídica, na forma do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho.



    8. O exame dos autos revela que a questão de fundo tratada na origem refere-se à responsabilização subsidiária de ente da Administração Pública por débitos trabalhistas e previdenciários devidos à prestadora de serviço, que teriam sido inadimplidos por empresa contratada depois do competente processo licitatório.



    Este Supremo Tribunal assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço.



    Decidiu-se, sobre essa matéria, pela inadmissibilidade da transferência para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos a empregado de empresa terceirizada.



    9. A questão jurídica tratada na ação trabalhista, que ensejou o recurso de revista tido como destituído de transcendência, coincide com aquela objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931, a impor a seguinte indagação: como a matéria poderia dispor de repercussão geral econômica, política, social e jurídica e exigir sucessivos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e não preencher esse mesmo atributo quando examinada monocraticamente em jurisdição trabalhista?



    Seria compreensível assentar que matéria de natureza estritamente trabalhista não dispusesse de repercussão geral econômica, política, social e jurídica para alcançar a jurisdição constitucional, entretanto, surpreende que, não bastassem os dois pronunciamentos vinculantes deste Supremo Tribunal sobre a matéria, aos quais se agregam dezenas de decisões em reclamação, a mesma questão possa ser considerada pela Justiça do Trabalho carente de transcendência.



    Essa conclusão, se admitida, comprometeria a sistemática da repercussão geral e subverteria a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal Superior do Trabalho competência para proferir a última palavra em matérias constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal.



    10. O exame da causa demonstra que a interpretação conferida pela autoridade reclamada ao art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho não pode se opor ao fixado por este Supremo Tribunal em precedente de repercussão geral, compreensão que deve abranger também as decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade e as súmulas vinculantes. Assim, os temas sobre os quais este Supremo Tribunal tenha se pronunciado, produzindo decisões com eficácia 
erga omnes e/ou vinculante, dispõem de presumida relevância, não podendo, por isso mesmo, ter seu exame pela via recursal obstado sob alegação de outro órgão jurisdicional de não dispor de transcendência.



    11. Na espécie em exame, ao negar provimento ao agravo de instrumento, recusando o processamento de recurso de revista sobre a matéria em exame e, com isso, impedindo o acesso à jurisdição constitucional, a autoridade reclamada usurpou a competência deste Supremo Tribunal, que concluiu ter repercussão geral a controvérsia sobre “responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço” (Tema 246).



    Essa usurpação de competência impõe a manutenção de decisão pela qual descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário 
n. 760.931, Tema 246 da repercussão geral, o que não pode prevalecer.



    12. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observadas as decisões do Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, Tema 246.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora